Tribunal: TJBA
Processo: 0505485-04.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505485-04.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO PARQUE SÃO LUCAS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sendo inaplicável quando o montante executado supera este patamar. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir sem prévia oportunização ao exequente para comprovar as providências administrativas exigidas pela tese do STF (Tema 1184) viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. O valor total da execução (R$ 24.585,82) ultrapassa o limite estabelecido para aplicação da extinção por baixo valor, impondo-se o prosseguimento do feito. 4. Recurso provido para anulação da sentença e determinação de prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505485-04.2017.8.05.0004, em que é apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, LOTEAMENTO PARQUE SÃO LUCAS, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 09 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator